Tribunal: TJDFT
Processo: 0701575-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL DO DISTRITO FEDERAL. REJEITADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao fornecimento, em face da parte autora, do medicamento PALBOCICLIBE 125MG, às suas expensas, na forma e posologia indicadas no relatório médico e pelo tempo que durar a necessidade, sob pena de fixação de multa diária.
2. Nas suas razões recursais, o Distrito Federal arguiu preliminar de incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal. No mérito alega que o medicamento não é padronizado para o tratamento do problema de saúde dela, inviabilizando o fornecimento pelo ente público. Requer a reforma da sentença para o fim de afastar a condenação do Ente Público ao fornecimento de medicação não padronizada, por não preencher os requisitos para autorização. Contrarrazões apresentadas. Manifestação do Ministério Público apresentada.
3. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL DO DISTRITO FEDERAL - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. Não prospera. Tanto a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 23, inciso II, quanto a Lei no 8.080/90, em seu art. 15, atribuem competência comum entre os entes da federação, não implicando a formação de litisconsórcio passivo necessário, mas facultativo, uma vez que todos têm responsabilidade solidária quanto à prestação da saúde pública, cabendo à parte autora a possibilidade de escolher contra quem litigar, a fim de exigir a concretização do seu direito à saúde. PRELIMINAR REJEITADA.
4. Precedentes: (Acórdão 1234342, 07342232520178070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1237565, 07461822220198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1237565, 07461822220198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1233327, 07169973620198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. O direito à saúde é direito fundamental e constitui prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. Esse é o entendimento da Suprema Corte (AI 822882 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 05-08-2014 PUBLIC 06-08-2014).
6. O direito à saúde não pode ficar à mercê de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas elaborados de forma ampla e geral, sob pena de deixar à margem todas as pessoas que necessitam de medicamentos específicos como é o caso da recorrida.
7. O direito à saúde e à vida, em homenagem à dignidade da pessoa humana, é sempre o horizonte a ser observado, de forma que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, ao editar suas listas, não deve se esquecer dos casos específicos, pois os direitos elencados não podem ser resolvidos exclusivamente por uma questão de sorte quanto ao medicamento que necessita estar ou não em uma lista engessada.
8. Conforme restou decidido pela Corte Superior, a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (I) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (III) existência de registro na ANVISA do medicamento (STJ. 1a Seção. Resp. 1657156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 25/04/2018).
9. Assim foi a justificativa do médico da paciente autora: “(...) apresenta também nódulo hipermetabólico na tireoide sugestivo de acometimento secundário. Realizou quimioterapia com Taxol semanal por 8 cliclos com resposta completa. Continuou com Avastin de manutenção até progressão detectada em PET CT de 30/02/2019, que mostrou surgimento de nódulo hepático hipermetabólico, lesões em T10, acetábulo e fêmur direitos e aumento volumétrico e de hipermetabolismo em linfonodo axilar à direita. (...). Solicito liberação urgente de tratamento com Palbociclibe (ibrace) 125 mg dia por 21 dias a cada 28 dias até progressão ou intolerância, já que no momento evolui com progressão atual de doença e há risco de morte”.
10. Assente-se que o medicamento tem registro na ANVISA e a parte autora não possui condições de arcar com o mesmo (ID 20106276).
11. O Ministério Público emitiu parecer favorável ao tratamento da parte autora com o medicamento PALBOCICLIBE (IBRACE) 125 mg. Por tudo o que restou consignado, a sentença não merece reparos.
12. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. O Distrito Federal é isento de custas (art. 1.o do Decreto-Lei n.o 500/69). Embora vencido no seu recurso, o Distrito Federal não é condenado ao pagamento dos honorários advocatícios porque a autora/recorrente está assistida pela Defensoria Pública, que não detém personalidade jurídica própria, integrando, pois, a estrutura administrativa do Distrito Federal. Nesse sentido, há confusão nas posições de credor e devedor (artigo 381 do CC/2002). (REsp 1703192/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017).
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.